Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-88.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702958-88.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DIVA DA SILVA SCHMIDT, MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA, DJANIRA BEZERRA DA SILVA, DILSE BEZERRA DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte apelada para, caso queira, manifestar-se a respeito da petição de id. 42486443. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora